Tribunal: TJES
Processo: 5007514-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007514-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CORREIA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO INTERNO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. EMBARGOS PREJUDICADOS. 1.
Foi
dado andamento ao agravo interno sem que fosse oportunizado o recolhimento do preparo.
2.

A
fim de corrigir a mencionada irregularidade
- falta de preparo do agravo interno
de ID
3229355
-
,
chamo o feito à ordem para determinar a intimação do agravante
para, no prazo de 05 dias, promover o recolhimento do respectivo preparo
e, consequentemente, julgo prejudicados os presentes embargos.
2.
Julgamento convertido em diligência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, chamar o feito à ordem para converter o julgamento em diligência e, consequentemente, julgar prejudicados os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007514-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CORREIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A, MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: ALINE HARDMAN DANTAS - ES16624

VOTO

C
onforme consta do relatório, trata-se
de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, manteve a decisão monocrática de ID 3140163, a qual não conheceu do agravo de instrumento por falta de cabimento.

Do histórico dos autos, observa-se que, após a decisão monocrática de ID 3140163, a parte agravante interpôs o agravo interno de ID 3229355 defendendo o cabimento do agravo de instrumento na hipótese.

Após, intimada para apresentar contrarrazões ao agravo interno de ID 3229355, a agravada impugnou a gratuidade da justiça então concedida do agravante. Na oportunidade, após possibilitar ao agravante a juntada de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira, sobreveio decisão indeferindo o referido benefício - ID 4085313.

Na sequência, o agravante interpôs o agravo interno de ID 4367602 pugnando pela concessão do benefício. Por meio do acórdão de ID 5192079, esta Primeira Câmara Cível negou provimento ao agravo interno, a fim de manter a decisão que havia indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Ato seguinte, sobreveio certidão de trânsito em julgado - ID 5775739.

O agravante peticionou chamando o feito à ordem - ID 6378078 - alegando que o primeiro agravo interno - ID 3229355 - não havia sido julgado.

Por meio do acórdão de ID 6572209,
esta
Primeira Câmara Cível sanou o erro material e, consequentemente, julgou o agravo interno de ID 3229355, concluindo pelo seu desprovimento e mantendo a primeira decisão monocrática, que não
havia
conhec
ido
do agravo de instrumento por falta de cabimento.

Contra este segundo acórdão, o agravante, ora embargante, opôs os presentes embargos declaratórios.

Feitos tais esclarecimentos, observo que foi dado andamento ao primeiro agravo interno sem que fosse oportunizado o recolhimento do preparo.

Com efeito, a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça transitou em julgado em 19 de agosto de 2023, conforme certidão de ID 5775739. Sendo assim, para que fosse apreciado o agravo interno questionando o cabimento do recurso de agravo de instrumento seria necessário o recolhimento do respectivo preparo, o que não ocorreu.

De tal modo, a fim de corrigir a mencionada irregularidade
- falta de preparo do agravo interno
de ID
3229355
-
,
chamo o feito à ordem para determinar a intimação do agravante
para, no prazo de 05 dias, promover o recolhimento do respectivo preparo
e, consequentemente, julgo prejudicados os presentes embargos.

P
elas razões expostas, chamo o feito à ordem para converter o julgamento em diligência, a fim de determinar a intimação do agravante José Augusto Correia para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo referente ao agravo interno de ID 3229355, sob pena de deserção. Via de consequência, julgo prejudicados os presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)